Tribunal: TJMT
Processo: 1016759-34.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016759-34.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH - CPF: 004.942.829-24 (ADVOGADO), GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - CNPJ: 02.351.006/0001-39 (EMBARGANTE), UNIACO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.028.454/0001-33 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO EX-SÓCIO. ALEGADA OMISSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES. CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao ex-sócio da empresa executada. A parte embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão considerou documentos fiscais e contábeis apresentados apenas em contrarrazões, sem oportunizar manifestação prévia, em alegada afronta aos princípios do contraditório, da não surpresa e às regras de preclusão probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao utilizar documentos fiscais e contábeis apresentados em sede de contrarrazões sem prévia manifestação da parte adversa; e (
ii
) estabelecer se a insurgência deduzida nos embargos de declaração busca sanar vício do julgado ou promover indevida rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia relativa ao redirecionamento da execução, ao reconhecer que a responsabilidade dos sócios em sociedade limitada é restrita e que a sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica exige prova efetiva do recebimento de bens na partilha.

O fundamento determinante do julgamento consiste na presunção de veracidade do distrato social regularmente registrado na Junta Comercial, o qual declara a inexistência de haveres a partilhar.

Os documentos fiscais e contábeis mencionados no acórdão possuem caráter meramente corroborativo e não constituem fundamento autônomo ou exclusivo da conclusão adotada pelo órgão julgador.

Não há violação ao contraditório nem ocorrência de decisão surpresa quando os elementos documentais apenas reforçam fato que já integrava o núcleo da controvérsia debatida desde a origem, consistente na regularidade da dissolução societária e na inexistência de patrimônio a partilhar.

A utilização de provas constantes dos autos para confirmar circunstâncias já submetidas ao debate processual não impõe nova intimação das partes para manifestação específica acerca de cada documento corroborativo.

A alegação de afronta aos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil traduz inconformismo com a valoração das provas e revela tentativa de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão sob o fundamento de discordância quanto à valoração das provas.

A utilização de documentos com função meramente corroborativa não configura omissão nem viola o contraditório quando o fato por eles confirmado já integra a controvérsia submetida ao debate processual.

O distrato social regularmente registrado goza de presunção de veracidade quanto à inexistência de haveres a partilhar, cabendo ao credor demonstrar fato apto a justificar o redirecionamento da execução ao ex-sócio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 434, 435 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1016759-34.2026.8.11.0000

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S.A. X UNIAÇO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDAe Outro
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargo
s
de
D
eclaração
interposto

p
or

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S.A
, contra o acórdão que
, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
Agravo
de Instrumento interposto em face de
UNIAÇO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDAe Outro
,
mantendo a
decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao ex-sócio da empresa executada
.

Para tanto, a
embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que a decisão fundamentou o convencimento em documentos fiscais e contábeis (
DCTFs
) apresentados pela parte contrária apenas em sede de contrarrazões.

Afirma que não houve a devida intimação para se manifestar sobre este acervo documental, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que a admissão de tais provas nesta fase recursal desrespeita as regras de preclusão e os artigos 434 e 435 da legislação processual civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026